Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BURACO NA PISTA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória em razão dos danos materiais sofridos pela passagem de veículo em buraco na pista. Recurso da NOVACAP visando ao reconhecimento de suja ilegitimidade passiva ou à improcedência dos pedidos iniciais.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Ademais, Assim, a responsabilidade pela manutenção das vias públicas é do Distrito Federal e da NOVACAP, quando esta, mediante convênio ou contrato assume a obrigação de realizar obra pública (Acórdão 1220165, 07236895120198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3 – Responsabilidade Civil do Estado. Falta do serviço. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos é subjetiva, sob o título da culpa publicizada que se expressa na falta do serviço (CF art. 37, § 6o. I). Não é necessário individualizar a culpa, que deve ser atribuída ao serviço público de forma genérica (RE 382054- RJ – RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 03/08/2004). O Distrito Federal tem a obrigação de manter as vias públicas em condições de tráfego, o que faz mediante ato próprio e também por pessoa jurídica de direito privado que, mediante convênio ou contrato assume a obrigação de realizar obra pública. A ausência da NOVACAP no polo passivo da lide não afasta a responsabilidade do Distrito Federal. Os elementos de prova coligidos (fotos – ID. 9402933, boletim de ocorrência – ID.9402932) indicam que os danos decorreram de abertura na pista asfáltica, atraindo a responsabilidade do Estado por ato omissivo. Precedente (Acórdão 1156251, 07023085520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF).
4 – Danos materiais. Os danos materiais resultantes do sinistro foram comprovados pelas fotos e orçamentos juntados (ID. 9402935). Não resta caracterizada a culpa exclusiva do autor na condução de seu veículo, tendo em vista a existência do buraco na pista. Ademais, as rés detêm a responsabilidade de manutenção das vias públicas, de forma a agir preventiva e corretivamente para evitar que enormes irregularidades e aberturas na pista asfáltica se apresentem e causem danos aos usuários. Cumpre ressaltar que a manutenção deve ser feita de maneira constante e contínua, e não apenas após a comunicação de que o asfalto se encontra deteriorado.
5 – Titularidade da obrigação. A titularidade da obrigação de indenizar é do Estado. No Distrito Federal foi instituída empresa pública (Novacap) para a manutenção das vias públicas, à qual não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público (Art. 37, § 6o. da Constituição Federal), remanescendo, no caso, a responsabilidade concorrente do ente público. Neste sentido há precedentes do Tribunal (Acórdão n. 460226, 20060111088063APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível).
6 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. Sentença que se reforma apenas para o fim de condenar as rés de forma solidária, e não subsidiária, ao pagamento dos danos materiais ocasionados.
7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L